Tribunal: TJSP
Processo: 2291076-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança. Justiça gratuita. Indeferimento. Matéria de fundo relacionada a serviços médicos em que houve glosa de despesas pelo Plano de Saúde. Competência da Subseção I de Direito Privado. Resolução no 623/2013, artigo 5o, I, I.23. Não conhecimento. Redistribuição determinada.